Tribunal: TJSP
Processo: 1000080-12.2020.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de anulação de dívida c.c. indenização por danos morais - Pretensão fundada em cobrança de dívida indevida - Autora que nega qualquer contratação junto ao requerido – Sentença de parcial procedência - Inclusão em cadastro de órgão de proteção ao crédito - Pretensão recursal para majoração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais bem como alteração dos

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de anulação de dívida c.c. indenização por danos morais - Pretensão fundada em cobrança de dívida indevida - Autora que nega qualquer contratação junto ao requerido – Sentença de parcial procedência - Inclusão em cadastro de órgão de proteção ao crédito - Pretensão recursal para majoração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais bem como alteração dos critérios de atualização - Correção monetária a contar da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) - Juros moratórios a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ)- Recurso provido.